Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711588-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JACIRA SANTOS BOMFIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Jacira Santos Bomfim e determinou que a agravante providencie o imediato restabelecimento do serviço de energia elétrica, após a consignação em juízo do valor correspondente às três últimas faturas vencidas antes da interrupção (proc. no 0705264-05.2025.8.07.0003, ID no 226609250). 2. A agravante, em suma, sustenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica se justificou diante do inadimplemento da agravada, que ainda não consignou em juízo o valor correspondente às três últimas faturas geradas antes da suspensão do serviço. 3. Destaca que a decisão não deve prosperar, pois a sua conduta está pautada no art. 356 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL e mesmo o pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte não pode obstar a suspensão do fornecimento, já que permanecerá débito a ser pago referentes às faturas mais antigas. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 70181404, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea “f” da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021. 9. Há precedentes deste Tribunal que admitem o restabelecimento do serviço após o pagamento das parcelas inadimplidas mais recentes, mesmo depois da interrupção do serviço e da manutenção da dívida em relação às faturas que excedem os 90 (noventa) dias anteriores ao corte. (Acórdão no 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. A decisão condicionou o restabelecimento do serviço ao depósito em juízo do valor correspondente às três faturas de energia elétrica vencidas antes da suspensão do fornecimento, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. A determinação para que a agravante apresente, separadamente, as faturas geradas pelo parcelamento dos débitos pretéritos da agravada, permitirá a análise da controvérsia sob o ponto de vista do total devido, viabilizando o pagamento das faturas mais recentes, sem prejuízo daquelas já apuradas no período anterior. 12. Além da consignação do valor determinado na decisão recorrida, a agravada também deve pagar as faturas vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa, pois usufruirá do serviço. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido, para manter a determinação de que a agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravada, após o depósito em juízo do valor correspondente às três últimas faturas antes da interrupção do serviço e arque com o pagamento regular das faturas vincendas. DISPOSITIVO 14. Defiro, parcialmente, o efeito suspensivo ao recurso para acrescentar à decisão que a manutenção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravada também ficará condicionado ao pagamento das faturas vincendas, sem exceção (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Ficam mantidas as demais determinações constantes na decisão recorrida. Contudo, fica permitida a eventual inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, assim como a suspensão no fornecimento de energia elétrica em caso de ausência de pagamento das faturas de energia elétrica vincendas a partir desta decisão. 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Previno as partes que esta decisão é liminar e o esforço para realizarem acordo será considerado no julgamento do mérito recursal, assim como na manutenção (ou não) desta medida. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO